Tribunal: STF
Processo: ARE 1556391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claro S.A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TAXA DE LICENÇA E ISSQN Exercícios de 2017 a 2020 Estações de Rádio-Base - Embargos à execução fiscal julgados improcedentes - Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município, nos limites da competência constitucional - Não usurpação da competência da União - Exação que se mostra legítima - Incidência do entendimento do STF no Tema nº 919 (RE nº 776.594/SP) - Julgado que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação nº 1001645-72.2021.8.26.0595, Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Erbetta Filho, j. 29.2.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV e 30, VIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão com fundamento na Lei Municipal 15/1997, por ofensa à competência exclusiva da União.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis. 



    Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, como a regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    Merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:



    "É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."



    A taxa sob exame é uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 919. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 919 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09.02.2023). 2. O Tribunal a quo decidiu que a cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, instituída pelo Município de Itapevi, observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 919. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1482638 AgR, Relator(a): da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente